Tribunal: TJES
Processo: 5007452-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007452-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATHEUS CERILLO LIMA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007452-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MATHEUS CERILLO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 5024847-75.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que eliminou o Autor, ora Agravado, do Certame, na 5ª etapa referente à Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2018 – CFSd 2018/PMES e, via reflexa, determinou “
ao requerido Estado do Espírito Santo que submeta o candidato autor em todas as etapas do certame, recebendo o mesmo tratamento que os demais candidatos e, ao final, caso aprovado, possa participar da formatura prevista para o dia 26/11/2021 e assim obter a graduação referida no Edital n.º 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, de forma a ser inserido nos Quadros de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (QPMP-C)
”
–
documento id 1975666, pág. 60
.

O Estado Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1975661), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que “
o ato de eliminação se deu em estrito cumprimento do Edital, que por sua vez justifica-se ante a natureza profissional afeta ao futuro Policial Militar. Exala sobre qualquer ângulo de vista que o uso de drogas, atual ou pretérito, é incompatível com o mister do operador da segurança pública, assim como o envolvimento em ações delituosas.
” (Sic – pág. 08). E ainda, pelo fato de que “
não há qualquer ausência de razoabilidade na eliminação do candidato, tendo em vista, que conforme visto, houve simples aplicação do Edital
” (Sic – pág. 14).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, sobrestando a Decisão recorrida até o pronunciamento definitivo.

Decisão (documento id 1990625) indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais (documento id 2485325).

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007452-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MATHEUS CERILLO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 5024847-75.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão do ato administrativo que eliminou o Autor, ora Agravado, do Certame, na 5ª etapa referente à Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2018 – CFSd 2018/PMES e, via reflexa, determinou “
ao requerido Estado do Espírito Santo que submeta o candidato autor em todas as etapas do certame, recebendo o mesmo tratamento que os demais candidatos e, ao final, caso aprovado, possa participar da formatura prevista para o dia 26/11/2021 e assim obter a graduação referida no Edital n.º 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, de forma a ser inserido nos Quadros de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (QPMP-C)
”
–
documento id 1975666, pág. 60
.

O Estado Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1975661), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que “
o ato de eliminação se deu em estrito cumprimento do Edital, que por sua vez justifica-se ante a natureza profissional afeta ao futuro Policial Militar. Exala sobre qualquer ângulo de vista que o uso de drogas, atual ou pretérito, é incompatível com o mister do operador da segurança pública, assim como o envolvimento em ações delituosas.
” (Sic – pág. 08). E ainda, pelo fato de que “
não há qualquer ausência de razoabilidade na eliminação do candidato, tendo em vista, que conforme visto, houve simples aplicação do Edital
” (Sic – pág. 14).

Afirma o Autor, ora Agravado, em síntese, que: (1) se inscreveu no Concurso Público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), EDITAL n.º 05/2018 – QPMP-C 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, almejando a graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame, qual seja, o Exame Intelectual realizado através de provas Objetiva e de Redação; (2) foi convocado para as fases subsequentes do certame, dentre elas, a fase denominada exame toxicológico, tendo mais uma vez logrado êxito em sua aprovação; (3) após lograr êxito nas supracitadas etapas do certame, foi convocado para a etapa denominada Investigação Social, entretanto, para surpresa, mesmo já estando ao final do Curso de Formação dos Soldados Combatentes, acabou sendo considerado contraindicado na 2ª fase da mencionada etapa, ante ao fato do mesmo ter informado no formulário de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha, conforme se denota pela Notificação 2280028907; (4) conforme se comprova pelas Certidões Negativas Criminais, não possui nenhum ato que desabone sua conduta, ou capaz de ensejar sua contraindicação no certame em análise.

No caso em testilha, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para provimento de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), EDITAL n.º 05/2018 – QPMP-C 2018/PMES, de 20 de junho de 2018 que, em sede de investigação social, noticiou que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), há muito decidiu que a eliminação de candidato que, em sede de investigação social, responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento já consolidado naquela Corte, converge para o mesmo entendimento, cuja ementa ora se colaciona:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4.
No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos
. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe 11/06/2021
).

Nessa mesma linha, segue precedente deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR INVESTIGAÇÃO SOCIAL USO PRETÉRITO E ESPORÁDICO DE DROGAS FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A jurisprudência deste Eg. TJES é assente no sentido que a fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico
. II. No caso dos autos,
o Recorrido afirmou que usou drogas na adolescência, há aproximadamente 12 (doze) anos, o que, nos parâmetros da jurisprudência alhures, não é suficiente, ao menos prima facie, para justificar a sua exclusão do certame em voga
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018540, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Desta forma, dada as particularidades em torno da eliminação do candidato do certame, tenho, tal qual externado na Decisão recorrida que “
processos em andamento, sentenças condenatórias não transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados antecedentes criminais, diante do princípio da presunção da inocência que milita em favor de todo cidadão, previsto no artigo 5º, LVII, da Carta Magna”
.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão agravada, posto ser medida mais prudente, a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007452-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MATHEUS CERILLO LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (ES). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. USUÁRIO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A fase de investigação social em concursos públicos não pode se prestar a eliminar candidato que afirma uso esporádico de entorpecentes há muitos anos e, portanto, que não se qualifica como dependente químico. Precedentes do STJ e deste Tribunal (TJES).
2
. Na hipótese, a parte autora relata, em sede de investigação social, que na fase de adolescente, ou seja, anos atrás, chegou a experimentar a droga popularmente conhecida como maconha.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.